Tribunal: TCU
Processo: 046.640/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos por Ilsa Domingos Ribeiro, Maria de Lourdes Gonzales Lobui e Rosângela Ponce, ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP, contra o Acórdão 8.718/2021-TCU-1a Câmara, que considerou ilegais os atos de aposentadoria das recorrentes .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos por Ilsa Domingos Ribeiro, Maria de Lourdes Gonzales Lobui e Rosângela Ponce, ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, contra o Acórdão 8718/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, provê-los parcialmente, para dar a seguinte redação aos itens 9.3.1 e 9.3.2. do acórdão recorrido: " 9.3.1. comunique às interessadas, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão;" "9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em "Parcela Compensatória" a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, salvo se as recorrentes forem efetivamente beneficiárias de sentenças judiciais transitadas em julgado que lhes assegurem o pagamento dessas parcelas, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno, e 8o, caput, da Resolução 206/2007 " 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao TRT da 15a Região e às recorrentes.